Tribunal: STJ
Processo: 1009046-61.2020.4.01.3902
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981773 - DF(2025/0247275-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCELA DE ALMEIDA PEPE FELEOL
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
LAUDO
PERICIAL.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de que, à luz do princípio do livre convencimento
motivado, o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, admitir
ou indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar
desnecessárias.
2. A Primeira Seção desta Corte Superior, julgando o Tema 1.246
do STJ, fixou a tese no sentido de que "É inadmissível recurso
especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão
recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se
controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por
invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da
incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa,
seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou
parcial)
de sua duração (temporária ou permanente). (REsps n.
e/ou
e
relator Ministro Sérgio Domingues,
2.082.395/SP
2.098.629/SP,
Dje
.
18/11/2024)
3. A modificação do julgado, a fim de desconstituir ou desvalorizar
o laudo pericial, não depende de simples análise do critério de
valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Quanto ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, a análise do dissídio jurisprudencial está
prejudicada em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 04ac3a48-abff-41cd-a5b8-77c250fe0444

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 04ac3a48-abff-41cd-a5b8-77c250fe0444

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981773 - DF (2025/0247275-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCELA DE ALMEIDA PEPE FELEOL
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
LAUDO
PERICIAL.
VÍCIOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DA PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de que, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, admitir ou indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias.
2. A Primeira Seção desta Corte Superior, julgando o Tema 1.246 do
STJ, fixou a tese no sentido de que "É inadmissível recurso especial
interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto
ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a
benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-
doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do
segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente
de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua
duração (temporária ou permanente). (REsps n. 2.082.395/SP e
2.098.629/SP, relator Ministro Sérgio Domingues, Dje
.
18/11/2024)
3. A modificação do julgado, a fim de desconstituir ou desvalorizar o
laudo pericial, não depende de simples análise do critério de
valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53265081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:27
Código de Controle do Documento: 5330224a-ace2-4aff-b836-53a29ef4e8dc

4. Quanto ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, a análise do dissídio jurisprudencial está
prejudicada em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELA DE ALMEIDA
PEPE FELEOL contra decisão da lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão dos óbices da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça e da inexistência de dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 175
/178).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que sua pretensão não
demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos
já delineados no acórdão recorrido, à luz da jurisprudência desta Corte, visto que
incontroversas as sequelas com redução da capacidade laboral, fazendo jus ao benefício
acidentário.
Afirma que o acórdão recorrido incorre em violação aos arts. 371 e
479 do Código de Processo Civil ao prestigiar, de forma automática, laudo pericial que
seria “superficial e contraditório”, sem apontar as razões de convencimento e sem enfrentar
o método utilizado pelo perito, como exigem os dispositivos legais (e-STJ fls. 191/193 e
195).
Sustenta que o juiz não está vinculado ao laudo, devendo motivar
fundamentadamente as razões para acolhê-lo ou afastá-lo, “inclusive levando em conta o
método utilizado pelo perito”, e o acórdão teria omitido essa análise (e-STJ fls. 193/195).
Quanto ao dissídio jurisprudencial, afirma ter atendido aos requisitos
do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça, com transcrição dos trechos dos acórdãos paradigmas e
indicação das circunstâncias que demonstram similitude fática e divergência quanto à
interpretação dos arts. 371 e 479 do CPC, em hipóteses de benefícios por incapacidade
quando o conjunto probatório aponta redução da capacidade laborativa apesar de conclusão
pericial em sentido contrário (e-STJ fl. 195).
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 228).
Documento eletrônico VDA53265081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:27
Código de Controle do Documento: 5330224a-ace2-4aff-b836-53a29ef4e8dc

É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido
de que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário das
provas e pode, assim, admitir ou indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar
desnecessárias, tais como produção de novos laudos ou análise das condições pessoais.
A propósito,
:
mutatis mutandi
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo interno não trouxe argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial.
2. Não se desconhece o entendimento segundo o qual o juiz, como destinatário
final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção
com base em outros elementos probatórios contidos nos autos.
3. No presente caso, todavia, a Corte de origem asseverou que, embora o
magistrado não estivesse vinculado ao laudo pericial, não havia, no acervo
probatório, elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas. Assim, da
detida análise da prova técnica, produzida sob o pálio do contraditório, o
Tribunal a quo concluiu que a parte autora encontrava-se apta para exercer suas
funções habituais e laborais, não lhe sendo devido o benefício de aposentadoria
por invalidez.
4. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção,
o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a
Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.702.877/SP,
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe de
grifos acrescidos).
23/6/2022,

Documento eletrônico VDA53265081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:27
Código de Controle do Documento: 5330224a-ace2-4aff-b836-53a29ef4e8dc

Além do mais, a Primeira Seção dessa Corte Superior, julgando o
Tema 1.246 do STJ, fixou a seguinte tese:
É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do
acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se
controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do
segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua
existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou
permanente). (REsps n. 2.082.395/SP e 2.098.629/SP, relator Ministro Sérgio
Domingues, Dje
.
18/11/2024)

No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial,
concluiu pela ausência de incapacidade da parte autora, a saber (e-STJ fls. 112/113):
No caso dos autos, a perícia médica, realizada em
atestou a ausência
13/4/2022,
de incapacidade da parte autora, afirmando que (doc. 289003044): FRATURA
DE ULNA E RÁDIO ESQUERDO (CORRIGIDA CIRURGICAMENTE). (...)
NÃO HÁ INCAPACIDADE. (...) APTA A REALIZAR SUA ATIVIDADE.
Deve, portanto, ser prestigiado o laudo pericial, isso porque nosso ordenamento
jurídico consagra o princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479
do CPC), de modo que, ainda que o juiz não esteja vinculado a ele, não há razão
para, nomeando perito de sua confiança, desconsiderar suas conclusões técnicas
sem que haja provas robustas em sentido contrário. Isso deve ocorrer de forma
excepcional e fundamentada, consoante estabelece o
do CPC.
art. 479
O perito judicial esclareceu o quadro de saúde da parte autora de forma
fundamentada, baseando-se, para tanto, na documentação médica apresentada até
o momento da perícia e no exame clínico realizado, afirmando que anão há
incapacidade.
Convém destacar que o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos
litigantes, efetuando uma avaliação eminentemente técnica e, portanto, salvo
provas em sentido contrário, suas conclusões devem prevalecer em caso de
divergência em face de laudo ofertado por assistente técnico e/ou médico de
confiança de qualquer das partes.
Portanto, não comprovada a incapacidade da parte autora, não é possível
conceder- lhe o benefício pleiteado.
Nesse passo, a modificação do julgado, a fim de desconstituir ou
desvalorizar o laudo pericial, não depende de simples análise do critério de valoração da
prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
Documento eletrônico VDA53265081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:27
Código de Controle do Documento: 5330224a-ace2-4aff-b836-53a29ef4e8dc

INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo interno não trouxe argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, limitando-se a reiterar as teses já veiculadas no especial.
2. Não se desconhece o entendimento segundo o qual o juiz, como destinatário
final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção
com base em outros elementos probatórios contidos nos autos.
3. No presente caso, todavia, a Corte de origem asseverou que, embora o
magistrado não estivesse vinculado ao laudo pericial, não havia, no acervo
probatório, elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas. Assim, da
detida análise da prova técnica, produzida sob o pálio do contraditório, o
Tribunal a quo concluiu que a parte autora encontrava-se apta para exercer suas
funções habituais e laborais, não lhe sendo devido o benefício de aposentadoria
por invalidez.
4. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção,
o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a
Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.702.877/SP,
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe de
).
23/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis
para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção
da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da
falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra
Documento eletrônico VDA53265081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:27
Código de Controle do Documento: 5330224a-ace2-4aff-b836-53a29ef4e8dc

óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.791.024/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
23/04/2019)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.604.351/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
14/6/2022,
de
)
20/6/2022.
Quanto ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada em razão
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53265081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:27
Código de Controle do Documento: 5330224a-ace2-4aff-b836-53a29ef4e8dc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.773 / DF
Número Registro: 2025/0247275-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10090466120204013902
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELA DE ALMEIDA PEPE FELEOL
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELA DE ALMEIDA PEPE FELEOL
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA013253A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 5331bdb8-9db1-43ad-af44-baab0dc9e295

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:46
Código de Controle do Documento: 5331bdb8-9db1-43ad-af44-baab0dc9e295